Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005816-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 37.302.300/0001-35 (EMBARGADO), YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (ADVOGADO), ROSSO MOTORS COMPRA E VENDA DE VEICULOS USADOS LTDA - CNPJ: 30.204.714/0001-82 (EMBARGANTE), HAROLDO DE ARAUJO LOURENCO DA SILVA - CPF: 090.570.857-12 (ADVOGADO), BRUNO COSTA DA SILVA - CPF: 112.753.287-17 (ADVOGADO), GABRIEL BORSOTTO THODE - CPF: 137.291.337-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA E DOMÍNIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento a recurso de apelação interposto em face da sentença proferida em Ação Ordinária de Abstenção de Uso de Domínio e de Marca c/c Pedido de Tutela Antecipada. A embargante alegou omissões quanto à análise dos princípios da territorialidade e da anterioridade do uso da marca, à possibilidade de coexistência das marcas em virtude de diferenças mercadológicas, à extensão da proteção conferida pelo registro do INPI e à inexistência de confusão concreta entre consumidores.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) determinar se os embargos de declaração se prestam, no caso, à rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

III. Razões de Decidir

3.

Embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo admissíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos sobre a territorialidade, a anterioridade e a exclusividade conferida pelo registro da marca, fundamentando-se na Lei da Propriedade Industrial (arts. 129 e 130) e na jurisprudência do STJ quanto à proteção nacional da marca e à impossibilidade de coexistência diante de risco de confusão, ainda que potencial.

5.

Foi destacada a existência de registro concedido à embargada pelo INPI, o que confere a ela o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da LPI.

6.

O acórdão analisou também a alegada ausência de confusão entre consumidores, fundamentando-se em provas constantes dos autos, inclusive quanto à semelhança de atuação e à descrição nos perfis das redes sociais das empresas.

7.

A jurisprudência do STJ dispensa o enfrentamento de todos os argumentos invocados, sendo suficiente a exposição clara e suficiente dos fundamentos adotados.

8.

A real intenção da embargante é a modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

9.

Ausentes os requisitos legais, rejeita-se o pedido de efeitos infringentes e afasta-se a aplicação da multa por embargos protelatórios, por não se evidenciar má-fé ou intuito dilatório.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A proteção conferida pelo registro de marca é válida em todo o território nacional, sendo vedado o uso por terceiros, ainda que em estados distintos, quando houver possibilidade de confusão.

3.

A ausência de confusão efetiva entre consumidores não descaracteriza o risco potencial suficiente à tutela do direito marcário.

4.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 9.279/96, arts. 129, §1º, e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.989/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 07.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda., contra Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto em face da sentença prolatada na
Ação Ordinária de Abstenção de Uso de Domínio e de Marca c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pela empresa RJS Comércio de Veículos Ltda.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão quanto a diversas matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

Alega, primeiramente, que não houve manifestação específica sobre o princípio da territorialidade e da anterioridade de uso da marca, destacando que atua exclusivamente no município do Rio de Janeiro, em mercado distinto e distante da Embargada, que se encontra estabelecida na cidade de Cuiabá.

Aduz, ainda, que não há manifestação no
A
córdão embargado acerca da possibilidade de coexistência das marcas diante das diferenças de público-alvo, segmento de mercado e identidade visual.

Além disso, aponta omissão quanto à extensão da proteção conferida pelo registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), afirmando que a decisão colegiada não teria analisado em quais classes de produtos ou serviços a proteção se aplica, deixando de mencionar o Princípio da Especialidade, segundo o qual a exclusividade da marca está limitada à classe registrada.

Assevera a existência de omissão, também, quanto à inexistência de prejuízo concreto aos consumidores, pois, embora o acórdão mencione genericamente risco de confusão, não há nos autos qualquer comprovação de confusão efetiva ao longo dos mais de três anos de tramitação do processo.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de que seja permitida a coexistência das marcas.

Contrarrazões da Embargada, RJS Comércio de Veículos Ltda., pela rejeição dos embargos de declaração, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob alegação de caráter protelatório do recurso (id. 275127884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto em face da sentença prolatada na
Ação Ordinária de Abstenção de Uso de Domínio e de Marca c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pela empresa RJS Comércio de Veículos Ltda.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado. Veja-se:

“[...]

Conforme relatado, a pessoa jurídica Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda. insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária de Abstenção de Uso de Domínio e de Marca c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela empresa RJS Comércio de Veículos Ltda., cujo nome fantasia é “Rosso Motors”.

No ato sentencial recorrido, a mencionada Juíza deferiu a tutela de evidência e julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, abstenha-se de utilizar a marca “Rosso Motors” e o domínio “www.rossomotors.com.br” em suas redes sociais ou em quaisquer meios de divulgação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de condenar a Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Denota-se dos autos que a empresa Apalada, RJS Comércio de Veículos Ltda., cujo nome fantasia é “Rosso Motors”, estabelecida em Cuiabá-MT, ajuizou a mencionada ação em desfavor da pessoa jurídica Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda., ora Apelante, localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de impedir o uso indevido da marca "ROSSO MOTORS" e do domínio "www.rossomotors.com.br" pela Recorrente em suas redes sociais e em seu website.

Alegou que atua no ramo de comércio de veículos novos e usados e, sendo conhecida pelo nome fantasia ROSSO MOTORS, em 12/02/2021, depositou o pedido de registro da mencionada marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e que a legislação garante ao depositante da marca o direito de zelar pela sua reputação (art. 130 da Lei 9.279/96).

Expôs que foi surpreendida ao saber que a Apelante, que não possui registro junto ao INPI, utilizava a mesma marca em suas redes sociais (Instagram e Facebook) e mencionava o site “www.rossomotors.com.br”, causando confusão entre os consumidores.

Diante das circunstâncias apresentadas, pleiteou que fosse determinado à Recorrente, em sede de tutela de urgência, que se abstivesse de usar a marca "ROSSO MOTORS" em redes sociais e no domínio eletrônico. E, no mérito, fosse confirmada a antecipação de tutela concedida, para que a Apelante retire a marca e o domínio das plataformas digitais.

Por outro lado, em contestação, a Recorrente suscitou a ausência de interesse de agir da Apelada, devido à ausência de tentativa de solução da questão pela via administrativa antes da judicialização; a ilegitimidade ativa da Recorrida, porque o registro da marca ainda não havida sido concedido, o que representava uma mera expectativa de direito.

Quanto ao mérito, alegou que o pedido de registro da marca não confere exclusividade à Apelada antes da concessão do registro pelo INPI; que desconhecia a existência do pedido de registro; e que não se opõe à cessação do uso do domínio “www.rossomotors.com.br”, pois reconhece que a Recorrida adquiriu o direito sobre ele.

Ao final, pugnou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de agir da Recorrida e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após a oportunidade de impugnação, a Apelada manifestou nos autos juntando o comprovante de despacho de deferimento do pedido de registro no INPI e, em seguida, adveio a sentença de procedência do pedido, reconhecendo o direito da Recorrida ao uso exclusivo da marca “ROSSO MOTORS” e do domínio “www.rossomotors.com.br”, determinando que a Recorrente se abstenha de utilizá-lo em qualquer meio digital, incluído redes sociais e websites, sob pena de multa, o que motivou a interposição deste recurso de apelação.

Pois bem.

Vê-se que o cerne da controvérsia reside no direito de exclusividade de uso, pela Apalada, da marca “ROSSO MOTORS”, pois quanto ao domínio “www.rossomotors.com.br” a Apelante reconheceu o direito da Recorrida em sede de contestação, conforme relatado anteriormente e colacionado a seguir:

É cediço que a Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e prevê, a partir do art. 101, as normas sobre o depósito do pedido de registro de determinada marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

No caso em tela, apesar de a Recorrente alegar a inexistência de possibilidade de confusão pelos consumidores, quanto às litigantes, certo é que a razão não a acompanha, pois, quando verificada a imagem da rede social instagram por ela mesma juntada em suas razões recursais, constata-se que a descrição da Recorrida é a seguinte: “Loja especializada em excelência do luxo automotivo, impulsione seu estilo de vida com nossos carros premium”; enquanto no da Recorrente tem-se: “Compras e varejo. Veículos Premium – Blindados – Pickups – SUV’s”. Confira:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que não é possível reconhecer como ação legal aquela capaz de gerar confusão ou uma associação intencional com a marca de um terceiro que opera no mesmo setor de mercado. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF).

2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico.

3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade.

Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.

4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus players o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência.

5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários.

6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados).

7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis.

11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022). Sem negrito no original.

Consigna-se, ainda, que o art. 129 da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96) prevê a proteção territorial das marcas, cuja extensão é nacional. Veja-se:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para reforma da sentença impugnada, pois em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Apesar de a Recorrente alegar que tem em seu favor o direito previsto em lei de impugnar o registro pleiteado pela Apelada junto ao INPI, bem como o direito de precedência previsto no § 1º do art. 129 da Lei n. 9.27/96, não comprovou quaisquer das hipóteses arguidas.

O que se vê nos autos é que o despacho do INPI concedendo o registro à Recorrida já foi prolatado e, portanto, está confirmado seu direito de proteção da marca e do domínio pretendido com o ajuizamento da ação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto pela pessoa jurídica Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda. e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos).

É como voto.
” (Id. 270065359). Negrito e destaques do original).

Vê-se que o aresto não incorreu em omissões relevantes que justifiquem acolhimento dos embargos de declaração, pois consta fundamentação adequada sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial - LPI (arts. 129 e 130), a extensão do direito de marca a nível nacional, a impossibilidade de coexistência quando há risco de confusão, ainda que potencial.

Analisado o teor do Acórdão Embargado, constata-se que a Embargante demonstra mero inconformismo, pois quanto à matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Ressalta-se que, no tocante ao argumento de que haveria omissão em relação à análise do Princípio da Territorialidade e da Anterioridade de uso, ressalta-se que a questão foi devidamente enfrentada na decisão colegiada, a saber:

“4. O artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) assegura ao titular de marca registrada o uso exclusivo em todo o território nacional, sendo vedado o uso indevido por terceiros.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de coexistência de marcas quando há risco de confusão ao consumidor, ainda que os estabelecimentos estejam situados em estados distintos e apresentem diferenciação nos produtos comercializados.

“No caso em tela, apesar de a Recorrente alegar a inexistência de possibilidade de confusão pelos consumidores [...] constata-se que [...] a descrição da Recorrida é a seguinte: ‘Loja especializada em excelência do luxo automotivo [...]’; enquanto no da Recorrente tem-se: ‘Compras e varejo. Veículos Premium – Blindados – Pickups – SUV’s’.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Importante consignar, ainda, que o Acórdão embargado não apenas reconheceu a existência do registro de marca válido, como também firmou entendimento, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à vedação de uso de sinais distintivos em situação de potencial risco de confusão ao consumidor, ainda que as empresas estejam localizadas em unidades federativas distintas.

Ademais, cumpre ressaltar que
há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos e limites jurisdicionais adequados.

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar eventuais vícios de fundamentação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Desta feita, certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Além disso, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Importante consignar que, no caso em exame, contata-se que as alegações da Embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com a decisão colegiada proferida, no entanto, ainda que os embargos possam revelar resistência à decisão, não há evidências suficientes para caracterizar a intenção meramente protelatória e, por isso, não há justificativa para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025